Tribunal: CARF
Processo: 12448.914811/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.914811/2011-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.048 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SONDOTECNICA ENGENHARIA
DE SOLOS S A contra acórdão que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Rio de Janeiro I, da
compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 com débitos da
própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio dos PER/DCOMP’s a
seguir relacionados (fls. 02-08), com utilização do direito creditório de R$ 816.006,38
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.914811/2011-81
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914811/2011-81

2. A DRF-Rio de Janeiro I, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em
06/06/2011 (rastreamento no 932706029, às fl. 09-14) confirmou parcelas de
composição do crédito no montante de R$ 230.649,88, cujo valor coincide com o do
direito creditório reconhecido:

3. Em consequência, foi homologada integralmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 05734.73755.091106.1.7.02-7190 e parcialmente a do PER/DCOMP
no 19510.35748.190407.1.7.02-3313, restando não homologadas as demais declarações
de compensação.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914811/2011-81

4. Regulamente cientificada por via postal em 16/06/2011 (fls. 54-56 e 59), a reclamante
apresentou, em 16/06/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 15-16, instruída
com os documentos de fls. 17-53, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) aduz que o crédito é devido e está demonstrado na DIPJ 2004 retificadora
apresentada em 04/11/2006;
b) que apresenta a retificação da Ficha Saldo Negativo de IRPJ (anexo IV), os
comprovantes de rendimentos e imposto retido na fonte dos códigos alterados (anexos
IVa, IVb, IVc, IVd, IVe, IVf e Ivg) e quadro da análise de crédito da Receita Federal do
Brasil (Anexo V),
c) requer a homologação do PER/DCOMP em questão, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DA
DIFERENÇA DE DIREITO CREDITÓRIO.
Existindo comprovação de parte da diferença do direito creditório reclamada pela
interessada, é de se homologar a compensação declarada até o limite do crédito
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cumpre esclarecer que a instância a quo promoveu uma completa análise dos
valores informados de IRRF que não foram confirmados pela unidade de origem, mas
compuseram o saldo negativo alegado na DIPJ (os mesmos R$ 816.006,49 apontados no
PER/DCOMP). O quadro abaixo demonstra o resultado da análise:

Assim, descontando o valor já confirmado pelo despacho decisório (R$
113.669,27 no quadro acima) seria possível reconhecer mais R$ 389.335,93 (R$ 503.005,70 –
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914811/2011-81

R$ 113.669,27). No entanto, a autoridade julgadora verificou que não havia montante de receita
financeira oferecida à tributação na DIPJ (num total de R$ 25.038,99) compatível com o
rendimento desta natureza indicado para os códigos de receita 3426 e 6800 (R$ 73.988,97 no
quadro acima). Por isso, tal parcela não foi reconhecida. Ou seja, a decisão de piso reconheceu
apenas um crédito adicional de R$ 315.346,96 (R$ 389.335,93 – R$ 73.988,97).
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário contendo explicações e
documentos no intuito de comprovar algumas das parcelas não confirmadas pela DRJ. Seria
possível, com essas comprovações, atestar um total de R$ 814.605,36 de IRRF totalmente
revertido como saldo negativo (incluindo as parcelas já reconhecidas pela unidade de origem e
DRJ).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ promoveu uma completa análise dos valores informados a
título de IRRF que não foram confirmados pela unidade de origem, mas compuseram o saldo
negativo alegado na DIPJ. Firmou sua convicção sobre os valores confirmados a partir de
consultas no sistema que contém as DIRF (cf. extratos de valores declarados anexados às fls. 62
a 99).
Uma vez que várias parcelas não foram confirmadas, em seu recurso voluntário, a
interessada apresentou explicações e anexou documentos no intuito de comprová-las.
Neste sentido, tece as seguintes considerações:
- a prova da retenção feita pelo CNPJ no 03.503.255/0001-65 (SECPLAN), no
valor de R$ 67.623,32, não pode mais ser demonstrada por comprovante de rendimentos
relativos a 2003 porque tal secretaria governamental deu baixa no seu CNPJ conforme atesta a
certidão que anexa (fls. 200); contudo, o referido valor pode ser confirmado através do resumo
de valores recebidos juntado (fls. 201) onde estão discriminados todas retenções sofridas no ano
de 2003;
- os valores retidos pelo CNPJ no 04.892.707/0001-00, no total de R$ 197.864,07,
corresponderia a serviços prestados aos seguintes beneficiários: (i) o próprio CNPJ no
04.892.707/0001-00 (atinente ao DNIT), no valor de R$ 113.669,77 (valor já confirmado pela
unidade de origem); e (ii) o CNPJ no 04.898.488/0001-77 (referente à ANTT, autarquia que
sucedeu o DNIT), no valor de R$ 83.055,44 (fls. 202); esclarece, ainda, que a diferença a menor
(equivalente a R$ 1.138,87) seria justificada por causa de algumas retenções sofridas segundo o
regime de competência, enquanto que ela as reconheceria segundo o regime de caixa;
- a retenção feita pelo CNPJ no 05.051.955/0001-50 (ARTESP), no valor de R$
69.096,53, corresponderia à sua participação no Consórcio SONDOTECNICA – LOGOS (de
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914811/2011-81

CNPJ no 03.699.846/0001-50); a própria DRJ reconheceu a existência da retenção no total de R$
150.806,60 sofrida por este consórcio no ano de 2003; quanto à ausência da informação relativa
à sua participação no empreendimento reclamada pela DRJ, anexa o contrato de sua constituição
demonstrando ela é de 50% (fls. 203 a 207); esclarece, ainda, que a diferença a menor (já que
50% do valor retido equivaleria a R$ 75.403,30) seria justificada por causa de algumas retenções
sofridas segundo o regime de competência, enquanto que ela as reconheceria segundo o regime
de caixa;
- a diferença ainda não reconhecida em relação à retenção feita pelo CNPJ no
23.274.194/0001-19 (Furnas), no valor de R$ 178.723,88, estaria confirmada através dos anexos
de registros indicando as contas, notas fiscais, datas e respectivos valores (fls. 208 a 213), bem
como do extrato do seu razão analítico (fls. 214 a 218);
- as retenções feitas pelo CNPJ no 43.052.497/0001-02 (DER/SP), nos valores de
R$ 3.244,55 e R$ 15.541,97, estariam confirmadas através do comprovante de rendimentos
juntado às fls. 219 e do resumo de recebimentos juntado às fls. 220; por sua vez, a retenção no
valor de R$ 3.244,55 foi efetuada a título de IRRF sobre juros, indenizações e lucros cessantes,
no âmbito de ação de cobrança movida contra o mesmo DER/SP, conforme documentos juntados
às fls. 221 a 230; e
- a retenção feita pelo CNPJ no 68.915.891/0001-40 (Technip Engenharia), no
valor de R$ 339,30, estaria confirmada através das notas fiscais e resumo de recebimentos
juntados às fls. 231 a 233.
Ademais, quanto à retenção feita pelo CNPJ no 58.160.789/0001-28 (Banco
SAFRA), no valor de R$ 73.988,97, que apesar de confirmada deixou de ser reconhecida pela
DRJ, sob a alegação de que não havia montante de receita financeira oferecida à tributação na
DIPJ compatível com o rendimento desta natureza, esclarece que ocorreu um equívoco material.
Assim, a receita financeira atingiu o montante de R$ 539.444,06, mas no preenchimento da
Ficha 06A, ao invés de constar na linha 24, o referido valor constou na linha 23. Afirma que
assinalou o engano no extrato daquela DIPJ anexado às fls. 234. Para confirmar o verdadeiro
montante, apresenta o balancete analítico anexados de fls. 235 a 239.
A partir dessas comprovações, reproduz o quadro elaborado pela autoridade
julgadora destacando em negrito os valores comprovados com os esclarecimentos e
documentação juntada. Confira-se:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914811/2011-81

Seria possível, com essas comprovações, atestar um total de R$ 814.605,36 de
IRRF totalmente revertido como saldo negativo (incluindo as parcelas já reconhecidas pela
unidade de origem e DRJ).
Quanto ao fato de os documentos comprovativos só terem sido trazidos aos autos
em sede de recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235/72 (que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da preclusão do
direito do contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da
própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido §
4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente
relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores.
Eventual superação da regra, sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente
ofendidos em determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há
de ser feita em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo
Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 204).
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914811/2011-81

Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-
se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo 16.
Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem
conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo
aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão no argumento de que a DCTF retificada após o despacho decisório
exigia comprovação mediante registros contábeis e demais documentos fiscais. Daí, o cabimento
dos novos elementos trazidos aos autos. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas"
corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os esclarecimentos
e documentos ora apresentados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de
julgamento, sem uma adequada confrontação com outros dados que possam estar disponíveis nos
sistemas de informações da Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação
à própria interessada. Por exemplo, não se pode atestar se os rendimentos que motivaram a
existência dos impostos retidos foram efetivamente oferecidos à tributação. Aliás, não se pode
nem atestar se os valores supostamente retidos foram efetivamente declarados em DIRF.
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme prudentemente
atestado no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de
verificar a sua efetiva disponibilidade (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores
estão corretos e se todos os documentos que o originaram se coadunam com o disposto nos
sistemas da Receita Federal. Veja-se:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5).
Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o
processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que
tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP,
além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB. (grifei)
Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados
disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam suficientes para decidir
sobre a segurança do crédito, muito menos possuem as turmas julgadoras do CARF. É, de fato,
extremamente temerário que se prossiga com a análise do direito creditório a partir de cópias e
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914811/2011-81

extratos de documentos cuja fidedignidade das informações neles contidas sequer podem ser
validadas.
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar
amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos
diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não
chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de
mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas
mediante diligência.
Destarte, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência para
que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados (se não foram
alocados em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os
documentos que os originaram se coadunam com o disposto nos sistemas de
informações da Receita Federal;
b) Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os extratos de
registros contábeis e declarações, a partir de dados consolidados contidos
naqueles mesmos sistemas de informações;
c) Confirme se os rendimentos que motivaram a existência dos impostos retidos
foram efetivamente oferecidos à tributação (cf. esclarecimentos fornecidos no
recurso e documentos juntados de fls. 200 a 239);
d) Confirme se os valores supostamente retidos, de acordo com os mesmos
esclarecimentos e documentos mencionados no item anterior, foram
efetivamente declarados em DIRF;
e) Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que
entender pertinentes; e
f) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital